Tribunal: TJES
Processo: 5004307-20.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004307-20.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAYRAN RAFAEL DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004307-20.2024.8.08.0050
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:

HAYRAN RAFAEL DOS SANTOS; BANCO VOTORANTIM S.A
.

RECORRIDO
S
:

BANCO VOTORANTIM S.A.
;
HAYRAN RAFAEL DOS SANTOS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente
HAYRAN RAFAEL DOS SANTOS

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS E ENCARGOS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“
[...] Posto isso, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exordial, para: 1) Declarar a Nulidade das Cláusulas Contratuais que definiram a cobrança sobre as tarifas/taxas consideradas ilícitas do contrato de adesão, com o n° da proposta 561418671, com supedâneo ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor; 2) Condenar a Requerida à restituição, em favor do Requerente, de todos os valores indevidamente pagos a título de seguro prestamista vinculado ao contrato em discussão, com a devida repetição do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir a atualização monetária com IPCA-E, nos termos do art.389, § único do CC/2002, a contar do pagamento, e a partir da data da citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...]”

2.
Em suas razões recursais, o recorrente/réu sustenta a legalidade das cobranças das tarifas, a inexistência de abusividade e de venda casada, bem como a impossibilidade de reembolso. Por outro lado, o recorrente/autor postula a reforma da sentença para que a condenação imposta à ré, relativa à restituição, ocorra em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta, ainda, que o caso narrado não se confunde com mero aborrecimento, postulando, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Adentrando ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema 958, firmou a seguinte tese:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

4
. Ademais, acerca do Tema 972, foi firmada a seguinte tese pelo STJ:

1-Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2-Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3-A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (grifo nosso).

5
.

Em relação ao seguro prestamista, inexiste qualquer elemento nos autos que comprove que o recorrido teve a oportunidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua preferência para o financiamento, ou mesmo de não contratá-lo. Por essa razão, adequado o entendimento do Juízo de origem,
eis que
, à fl. 12 do instrumento contratual, a entidade securitária determinada foi a "Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.", portadora do CNPJ nº 03.546.261/0001-08. Tal designação foi estabelecida de maneira unilateral pela instituição bancária, sem que o autor tivesse a oportunidade de manifestar preferência ou selecionar outra seguradora.

6
.

Em relação à restituição imposta na sentença, verifica-se contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois, primeiramente, afasta-se o dolo/má-fé e determina-se a restituição simples, mas no dispositivo, consta a repetição na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Prevalecendo a fundamentação, entende-se que a condenação na modalidade do dispositivo configura apenas erro material no
decisum
. A motivação técnica para a restituição simples é mantida, afastando-se o vício meramente formal do dispositivo.

7
.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo primevo, visto que a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da má-fé do fornecedor, ônus do qual o
autor
não se desincumbiu. A cobrança indevida, desacompanhada de prova de dolo ou malícia, enseja apenas a restituição na forma simples.

8
.

Embora o autor sustente o contrário, não se constata a incidência de dano moral na
espécie
, pois não demonstrou ter suportado prejuízos que extrapolassem o mero aborrecimento, tampouco apresentou elementos que comprovem lesão à sua personalidade.

9
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se encontra consolidada no entendimento de que: "A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais" (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)), conforme ressaltado pelo Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

10
.
Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores, sem a notícia de qualquer outro desdobramento nocivo à personalidade do consumidor/autor, não se vislumbra a ocorrência de lesão extrapatrimonial passível de compensação pecuniária.

11
.
Em razão dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
,

mantendo

in totum
a sentença
objurgada
,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o
art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

12
.

CONDENO

os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado d
o
proveito econômico
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95
c/c art. 85, §2º, do CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a
o
recorrente
HAYRAN RAFAEL DOS SANTOS
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)